Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-44.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017632-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017632-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –ATRASO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do
pedido de progressão de regime,
não se verifica a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá -
CARUMBÉ
, apontando como autoridade coatora o juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o nº

0029290-29.2015.8.11.0042, Cód. 6821659, proveniente de uma condenação definitiva à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP
) (Id. 54992975 – P. 132/135).

Ressalta que, em razão do paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 03/06/2020, formulou pedido de progressão de regime no dia 08/06/2020, o qual não foi analisado até a data da impetração do presente
writ
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal, já que, em tese, teria o apenado preenchido o seu requisito objetivo, consoante apontou o atestado de pena e o juízo de primeiro grau não o apreciou (Id. 54992975 – P. 132/135).

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para que seja colocado em regime semiaberto e, subsidiariamente, a determinação da autoridade coatora, para, que no prazo de 15 (quinze) dias, delibere acerca do pedido de progressão protocolado em 08/06/2020.

O pleito liminar foi indeferido em parte (Id n.º 55272487).

As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.º 56998965).

O
parecer, da lavra da Drª. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem
requerida (Id. 57348990).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora
do Juízo da Execução Penal em
analisar
pedido defensivo de mudança da fração para efeitos de progressão e progressão de regime do reeducando,
formulado no dia 08/06/2020

(id.54992975), sem manifestação da cominada autoridade coatora.

Todavia, não procede o alegado constrangimento ilegal assentado no excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

Importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Nessa senda:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.” (
RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações prestadas, não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora, ao revés, o pedido de progressão de regime tramita normalmente.

Eis o teor do informe: (Id. 56998965):

“(...)Em atenção ao pedido de informações ao n. 1017632-44.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena nº 29290-29.2015.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES, ora paciente, este foi condenado à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo.

No dia 17/08/2017, o penitente foi inserido no cumprimento do regime semiaberto; em 11/11/2019, restou regredido definitivamente para o fechado, em razão do seu envolvimento em suposta nova prática criminosa, pela qual se encontra preso preventivamente, bem como, da desativação do equipamento eletrônico.

Atualizado o cálculo de pena, o mesmo passou a indicar o dia 03/06/2020 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

Ato contínuo, em 28/02/2020, consta o envio, via Malote Digital, de oficio ao Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, solicitando informações acerca de eventual alteração processual em relação à nova prática criminosa supostamente perpetrada.

No dia 08/06/2020, a defesa pública do apenado apresentou pedido de concessão da progressão de regime.

Ao ser o feito remetido concluso, em 14/08/2020, assim restou decidido:

“Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requisito objetivo para progressão ao semiaberto foi adimplido em 03.06.2020.

Desta feita, visando a promoção da progressão de regime, à direção da unidade prisional para que, no prazo de 24h, colacione ao feito atestado de comportamento carcerário atualizado.

Após, reitere-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 48h.

Findo referido prazo, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Em seguida, no dia 17/08/2020, aportou ao PEP atestado de comportamento carcerário do penitente.

Retornado o executivo a este Gabinete, restou verificado que, embora apresentado o atestado de comportamento, o PEP pende de manifestação ministerial; logo, este Juízo, no dia de hoje (08/09/2020), assim decidiu:

“Vistos etc.

Aportou ao feito (mov. 44.1), atestado de comportamento carcerário do recuperando RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES.

Assim, CUMPRA-SE o decisum constante à mov. 41.1, notadamente no que tange à remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação objetiva acerca da progressão e regime, no prazo de 24 horas.

Após, conclusos.

Às URGENTES providências.”

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
(vistas ao Órgão Ministerial) para manifestação, acerca da progressão de regime do apenado.

Sobre o tema, já se manifestou o Eg. STJ:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido”.
(RHC 16.627/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

“
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. "À luz do princípio da razoabilidade, não configura constrangimento ilegal eventual demora no julgamento do pedido de progressão de regime interposto pela defesa, se necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos imprescindíveis à concessão do benefício pleiteado
." Ordem denegada”. (HC 28.908/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in 2/2/2004).

Outrossim, há que se ressaltar que o pedido de progressão de regime do apenado foi formulado ao juízo
a quo
e, estando ainda sob análise da autoridade apontada como coatora, eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito da matéria por certo configurará
supressão de instância
, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus Nº 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010).

Ante o exposto, em consonância
com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Ramasseis de Souza Rodrigues
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porém, recomendando urgência na apreciação do pedido de progressão de regime prisional do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020